Tribunal: TJSP
Processo: 2034715-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que condenou a agravante por litigância de má-fé - CARACTERIZAÇÃO. Insistência da parte agravante de resistir a cumprir as decisões proferidas no cumprimento de sentença, e cumprir a decisão do colendo STF, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes. As teses ventiladas pela executada CTEEP já foram suscitadas e decididas pelo Juízo, e não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que condenou a agravante por litigância de má-fé - CARACTERIZAÇÃO. Insistência da parte agravante de resistir a cumprir as decisões proferidas no cumprimento de sentença, e cumprir a decisão do colendo STF, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes. As teses ventiladas pela executada CTEEP já foram suscitadas e decididas pelo Juízo, e não é admissível a reiteração a esmo de teses já suscitadas e decididas, em razão da preclusão, com a provocação de tumulto processual e procrastinação na tramitação do processo. Presentes, portanto, os requisitos do art. 80, incisos IV e VII, do CPC/2015 arbitrada em 1% sobre o valor da causa corrigido. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.